Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-63.2025.8.11.0018
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001281-63.2025.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAUANA EDUARDA GRUPO - CPF: 046.488.101-39 (RECORRENTE), JOAO VICTOR RIBEIRO DE LIMA - CPF: 059.707.801-70 (ADVOGADO), ANDERSON JHONATAN MEDEIROS BATISTA - CPF: 074.554.421-57 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL PRESCRITA PARA MENOR. TRATAMENTO REALIZADO EM AMBIENTE CLÍNICO COM SUPERVISÃO PROFISSIONAL. EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR AFASTADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora e reformou sentença de improcedência, para condenar a requerida ao ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 2.350,00, e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão da negativa de cobertura de imunoterapia sublingual prescrita à sua filha menor, dependente do plano de saúde, após diagnóstico de sensibilidade a epitélio de cão, gato e amendoim. A operadora sustentou ausência de cobertura contratual, natureza domiciliar e autoadministrada do tratamento, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura à imunoterapia sublingual prescrita por médica assistente para tratamento de quadro alérgico coberto pelo contrato; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a imunoterapia configura medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura obrigatória pelo art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998; e (iii) determinar se a negativa de cobertura gera dever de ressarcimento dos valores desembolsados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A operadora de plano de saúde pode estabelecer, em abstrato, as doenças cobertas pelo contrato, mas não pode substituir a indicação da médica assistente nem limitar, por critérios administrativos, a terapêutica adequada ao quadro clínico da paciente.

5.

A imunoterapia prescrita guarda relação direta com enfermidade coberta pelo contrato de assistência à saúde, de modo que a negativa fundada exclusivamente em ausência de cobertura contratual revela interpretação restritiva e abusiva.

6.

A exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 não incide quando o tratamento não se confunde com medicamento domiciliar ordinário, adquirido em farmácia e administrado pelo próprio paciente sem supervisão profissional.

7.

A imunoterapia sublingual realizada em clínica especializada, com aplicação supervisionada por profissional habilitado, constitui terapia assistida e não autoadministração domiciliar comum.

8.

A negativa de cobertura de tratamento indicado para criança com quadro alérgico relevante viola a finalidade do contrato de assistência à saúde e compromete a proteção da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana.

9.

A comprovação da indicação médica, da cobertura da patologia e da necessidade do tratamento impõe o dever de ressarcir os valores efetivamente desembolsados pela autora.

10.
A recusa injustificada de cobertura não configura mero inadimplemento contratual quando agrava a aflição, a insegurança e a angústia da genitora diante da necessidade de tratamento médico de filha menor, caracterizando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

11.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral observa as peculiaridades do caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito por médica assistente quando a terapêutica indicada guarda relação direta com doença coberta pelo contrato. 2. A imunoterapia realizada em ambiente clínico, com supervisão profissional, não se enquadra como medicamento de uso domiciliar ordinário para fins de exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998. 3. A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico indicado a menor configura falha na prestação do serviço e enseja ressarcimento dos valores desembolsados e indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana; Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI, e art. 12, II, “g”; CDC, art. 14, caput e § 3º, e art. 54, § 4º; Lei n. 9.099/1995, art. 46; RN ANS n. 465/2021, arts. 18, XIII, e 19, X, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; TJMT, N.U 1013310-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, publ. DJE 08.11.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1007395-77.2023.8.26.0565, Rel. Desa. Léa Duarte, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 22.08.2024, publ. 22.08.2024; TJMT, N.U 1021852-43.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 21.10.2024, publ. DJE 24.10.2024; TJMT, N.U 1049276-94.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 22.04.2024, publ. DJE 26.04.2024.

RELATÓRIO

.

VOTO REL ATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026